Tribunal: TJDFT
Processo: 0710789-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710789-30.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DANTONI HIDEKI KUBO E SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", "b" e "d", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CARREIRA ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. TABELA. VENCIMENTOS BÁSICOS. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS - GHAP. AUMENTO GRADATIVO. LEI DISTRITAL N.o 5.182/2013. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI CONSTITUCIONAL E VIGENTE. DEVER DE REAJUSTAR VENCIMENTOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR VALORES EM ATRASO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A Lei Distrital 5.182/13, conforme arts. 2° e 3° e anexo II, estabeleceu a reestruturação da carreira Atividades Penitenciárias, com a estipulação de nova tabela de vencimentos básicos, além da criação e extinção de gratificações, com implementações de reajustes previstas para os meses de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015, correspondentes à implementação do escalonamento vertical e à GHAP (gratificação por habilitação em atividades penitenciárias). 1.1. Essa lei foi declarada constitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, por ocasião do julgamento da ADI 2015.00.2.005517-6. 1.2. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. (Acórdão 872384. CONSELHO ESPECIAL. DJE: 10/6/2015). 2. A inércia da Administração, ao não promover a implementação da alteração remuneratória prevista em lei, causou prejuízos ao Autor que deixou de receber os reajustes previstos para o vencimento básico, bem como ao servir de obstáculo ao cálculo de vantagens que incidem sobre o valor do vencimento básico, resultando, assim, em pagamento a menor. 3. Sendo a lei que concede o reajuste a servidor público constitucional e vigente, não pode o ente distrital se eximir do pagamento, tal como nela previsto. 3.1. Preenchidos os requisitos previstos na Lei no 5.182/2013, o servidor público, da carreira Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, faz jus à implementação das parcelas dos reajustes, tanto no valor de seus vencimentos básicos, quanto no percentual de sua GHAP, desde as datas determinadas na Lei. 4. O IPCA-E é o índice padrão de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública após a vigência da Lei n. 11.960/2009. O STF reconheceu, em sede de repercussão geral (tema 810), a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que tange à correção monetária pela TR. 5. Cabe ao Julgador mencionar os fundamentos pelos quais alcançou o seu convencimento, tal qual dispõe o art. 93, IX da Constituição Federal, sendo, portanto, dispensável a manifestação específica de cada dispositivo invocado pela parte. Até porque, a matéria será considerada prequestionada se tiver sido arguida na instância ordinária, o que se denomina prequestionamento implícito e, portanto, suficiente à sua configuração. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Reforma da sentença. Parcial procedência do pedido. Inversão da sucumbência. Honorários advocatícios majorados, de 10% para 15%. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta as seguintes violações: a) artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput, todos da Constituição Federal, sustentando que a tese firmada pelo STF é a de que a eficácia da lei que cria ou aumenta despesa com pessoal pressupõe disponibilidade orçamentária, dotação suficiente na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, entendimento este ignorado pelo acórdão impugnado. Defende que, uma vez inexistente nas leis orçamentárias a previsão do reajuste, cabia simplesmente cumprir a determinação da Corte Suprema. Acrescenta não se tratar apenas de indisponibilidade jurídica da verba, mas de incapacidade orçamentária. Assevera que mesmo antes da data prevista para a concessão da terceira parcela, o DF vinha gastando mais do que era permitido pelo limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal; b) artigo 93, inciso IX, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional. Afirma que a decisão recorrida julgou válida a Lei Distrital 5.181/2013 contestada em face da Constituição Federal, bem como julgou válida a Lei Distrital 5.181/2013 contestada em face da Lei Complementar 101/2000. Aduz que o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre o tema, firmando a Tese no 864, mas tal decisão não foi considerada e respeitada no acórdão impugnado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à mencionada afronta aos artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, bem como o reexame de fatos e provas, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o ARE 1317980-segundo, Relator Min. LUIZ FUX, DJ-e 3/5/2022. Tampouco reúne condições de prosseguir o apelo pelo fundamento das alíneas "b" e "d", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento de lei local contestada em face de lei federal, na decisão recorrida, nem declaração de inconstitucionalidade, ainda que tácita, de Lei Distrital, por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Acrescenta-se, por oportuno, que, ao contrário do sustentado pelo recorrente, a matéria discutida nos presentes autos não é idêntica à questão tratada no RE 905.357 ED/RR (Tema 864), não havendo, portanto, que se falar em inobservância à decisão proferida pela Suprema Corte. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023